Tribunal: TJPA
Processo: 0009329-69.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009329-69.2019.8.14.0401

APELANTE: JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009329-69.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA
.

DEFENSORA PÚBLICA: SUSANA HOYOS DE JESUS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DO AMOTIO. READEQUAÇÃO DO REDUTOR EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO A SER FIXADA NA PENA-BASE PRÓXIMA AO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Os crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima.

2. O Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor para as circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que pode o magistrado fazer uso da discricionariedade, aplicando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Portanto, razoável a redução operada no caso concreto.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de junho de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Penal
interposto por
JAYME JOHNNY RODRIGUES SARAIVA,

por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8 ª Vara Criminal da Comarca da Capital
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que os condenou pela prática do crime de roubo simples.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante na pena de 05 (cinco) anos de reclusão mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente semiaberto (ID 13937342).

As razões recursais culminaram no pleito da desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, assim como redimensionamento da pena-base próxima ao mínimo legal, diante da aplicação da atenuante da confissão espontânea (ID 13937359).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 13937362.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 14107142).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO MÉRITO.

2.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

Extrai-se do depoimento da vítima, ofertado perante a autoridade judiciária, que na data do fato estava a caminho do trabalho, em sua bicicleta, e ao parar no semáforo foi surpreendido pelo apelante com uma faca em punho, determinando ao ofendido que lhe entregasse a bicicleta, no que foi atendido, empreendendo fuga logo em seguida. A vítima imediatamente acionou a polícia que, após diligência, conseguiu localizar e efetuar a prisão do apelante, porém, a
res furtiva
, segundo versão do autor do crime, teria sido repassada para terceiros, não sendo possível sua recuperação (ID 13937331, 13937331, 13937333 e 1393734 e 1393735).

A tese defensiva sustenta pedido de desclassificação do crime consumado para tentado, o que, a meu ver, não se afigura ao caso dos autos, pois basta que se opere a inversão da posse do bem móvel de propriedade do ofendido para se dar como encerrado o
iter criminis
, segundo as diretrizes emanadas da Teoria AMOTIO, positivada no enunciado da Súmula nº 582 do STJ, cujo teor se transcreve abaixo:

Súmula nº. 582, do STJ - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

O enunciado sumulado foi editado com o intuito de uniformizar o entendimento jurisprudencial quanto ao momento consumativo do crime de roubo, não tornando
letra morta
o inciso II do art. 14 do estatuto repressivo, cuja vigência resta incólume, permanecendo passível de interpretação e aplicação pelo Julgador perante os casos concretos que lhe são submetidos à apreciação. Além do mais, a edição de verbetes sumulares pelo STJ está em consonância com sua função de legítimo intérprete da legislação federal, bem assim contribui para existência de julgamentos mais céleres, equânimes e calcados na segurança jurídica.

Aliás, com fundo nessas diretrizes, impera forte tendência no ordenamento jurídico pátrio quanto à elaboração de enunciados sumulares. Tanto é assim que a Constituição Federal prevê a edição de sumulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal e o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 926,
caput
, que: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, complementando em seu parágrafo primeiro que “Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.”

Frise-se, também, que a vítima não conseguiu recuperar seus bens subtraídos pelo apelante.

De modo que,
não merece prosperar
a insurgência do apelante nesse particular, vez que restou plenamente demonstrado, no caso concreto, a inversão da posse da
res furtiva
, consumando-se, assim, o delito de roubo.

2.2. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A defesa do apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado de piso, pleiteando no sentido de que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), na segunda fase da dosimetria da pena, seja reduzida ao seu patamar mais próximo do mínimo legal.

O magistrado
a quo
, quando da dosimetria da pena,

decidiu sobre a atenuante da seguinte forma
(ID 13937342)
:

(...)

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas,
fixo a pena base do acusado em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa,
sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).

Não incidente a agravante da reincidência, contida no artigo 61, inciso I, do CP, pois, como alhures expresso, a condenação que apresenta o réu transitou após ter ele praticado este delito em julgamento.

Por outro lado, apresenta a atenuante prevista no art. 65 III, “d” do CPB, tendo em vista sua confissão espontânea prestada em sede policial, pelo que atenuo a pena de reclusão em 06 (seis) meses e a de multa em 06 (seis) dias multa (grifo nosso)

(...)

É cediço que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para atribuir uma menor ou maior reprovação, não prevendo o Código Penal Brasileiro percentual mínimo ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o magistrado fazer uso da discricionariedade a quando da aplicação do redutor da pena, aplicando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

Como visto, o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena reconheceu a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade policial e reduziu a reprimenda inicial em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa.

Quanto ao patamar a ser reduzido na durante a segunda fase da dosimetria da pena,

esta Corte de Justiça assim já se manifestou:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2.
O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05). (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II C/C O ART. 244-B DO ECA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO ÀQUELE DELITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. ATENUANTES. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115 do CPB, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante tão somente em relação ao crime do art. 244-B do ECA. 2. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria. 3.
O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena
. Assim, entendo como razoável a redução operada no caso concreto, até porque a pena, na segunda fase, restou bem próxima ao patamar mínimo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA
à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJ/PA. APELAÇÃO CRIMINAL. Proc. 0003887-59.2018.8.14.0401. Roubo Majorado. Acórdão. Relatora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data do Documento 12/04/2022. Data do Julgamento 04/04/2022). (grifei)

Assim sendo, considera-se aceitável a redução estabelecida pelo magistrado de piso, uma vez que não existe uma previsão legal específica, cabendo ao juiz responsável decidir de acordo com sua convicção fundamentada.

Desta forma, deve permanecer inalterado o quantum do redutor aplicado pelo juízo de piso, pois atende aos princípios de proporcionalidade, se revelando necessário e suficiente para repreender e prevenir o crime em questão.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, julgo improcedente
à pretensão recursal, mantendo na integra a sentença condenatória proferida em 1º grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/06/2023